Tribunal: CARF
Processo: 10880.911765/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.911765/2014-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.953 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2024
Recorrente
REDE D'OR SÃO LUIZ SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2009
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
Procede a homologação parcial da compensação declarada, se o crédito de Saldo
Negativo de IRPJ é confirmado em parte e em valor insuficiente para quitar todos
os débitos confessados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre
Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 06-53.445,
proferido pela 2a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE
EM PARTE a manifestação de inconformidade, reduzindo o valor a exigir para R$30.892,33,
acrescidos de multa e juros de mora.
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
Trata o processo das Declarações de Compensação-Per/Dcomp no
23288.44557.190312.1.7.02-3006,
retificadora
da
no
41267.48200.180810.1.3.02-1463, de 18/08/2010, págs. 194/200; e da no
17510.74874.221113.1.3.02-6079 de 22/11/2013, págs. 209/215; relativas à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.911765/2014-76
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.953 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.911765/2014-76

compensação de débitos com direito creditório de Crédito Saldo Negativo (SN)
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ de 31/12/2009, no valor
original de R$203.102,71, e R$36.400,73, respectivamente, totalizando
R$239.503,44 de valor original requerido.
Às págs. 201, 204/206, consta o Despacho Decisório DERAT SÃO PAULO em
04/09/2014, no de rastreamento 090628264, que homologou as compensações
declaradas
na
Dcomp
23288.44557.190312.1.7.02-3006
e
homologou
parcialmente a compensação declarada na Dcomp 17510.74874.221113.1.3.02-
6079, pois confirmou o SN IRPJ 31/12/2009 de R$216.603,03; apurou o saldo
devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/09/2014, no valor de R$30.902,03, acrescidos de multa e
juros de mora.
Regularmente cientificado por via postal em 15/09/2014, págs. 202/203, o
contribuinte, apresentou a manifestação de inconformidade de págs. 2/8,
tempestivamente, em 08/10/2014, por meio de seu representante legal de págs.
9/13 e documentos.
À pág. 2, consta que o processo em análise é vinculado ao processo no
10880.923742/2012-42.
Diz que, não merece prosperar o Despacho Decisório, uma vez que não levou
em consideração a DIPJ retificadora transmitida em 14/11/2013 e a
PER/DCOMP 17512.74874.221113.1.3.02-6079, que apontaram saldo negativo
de IRPJ no valor de R$ 239.503,44.
Relata que recebeu intimação em que a RFB diz que a Dcomp
17512.74874.221113.1.3.02-6079 se refere ao mesmo crédito requerido na
Dcomp 23288.44557.190312.1.7.02-3006, e intimou a contribuinte a apresentar
Per/Dcomp retificador, se fosse o caso, apresentando demonstrativo de novo
crédito e que, caso não retificado, será vinculado ao processo da Dcomp
23288.44557.190312.1.7.02-3006, e àquele crédito.
Ao atender a referida intimação, esclareceu que PerDcomp
17512.74874.221113.1.3.02-6079, listou alguns créditos de retenções de IRRF,
planilhas anexadas (doc. 3), que não haviam sido informados na Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica (DIPJ) original (doc. 4), mas estavam
consignados na DIPJ retificadora transmitida em 14/11/2013.
Esse valor informado na retificadora, foi apurado após a reconstituição dos
créditos informados em DIPJ - retificadora (doc. 5), transmitida pela empresa
Hospital e Maternidade São Luiz S. A., inscrita no CPNJ sob o n°.
06.047.087/0001-39, cuja razão social foi alterada para Rede D'Or São Luiz S.
A; assim a Rede D'Or São Luiz S. A., apresentou DIPJ retificadora (segunda
retificadora), em 14/11/2013 (doc. 6), consignando nesta declaração, valores
relativos a créditos não considerados na DIPJ - primeira retificadora, resultando
em aumento do saldo negativo de IRPJ, do montante de R$ 216.603,03, para o
montante de R$ 239.503,44 (crédito apurado na Ficha 12 A, Linha 20 - DIPJ
Retificadora), o que pode ser confirmado também no balanço do período,
também refletido na DIPJ Fichas 36A e 37A (doc. 7).
Para que não reste dúvida, a impugnante demonstrou a composição do novo
saldo negativo de IRPJ passível de utilização, constituído na Ficha 12 A, Linha
20, da DIPJ 2010/2009 Retificadora, transmitida pela empresa, com a indicação
do saldo negativo remanescente utilizado:
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.953 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.911765/2014-76

Em sessão de 22 de outubro de 2015, a 2a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil em Curitiba (PR), por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2009
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
Procede a homologação parcial da compensação declarada, se o crédito de
Saldo Negativo de IRPJ é confirmado em parte e em valor insuficiente para
quitar todos os débitos confessados.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua inconformidade.
É o relatório em sua essência.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade

O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.

Mérito
No mérito, conforme relatado, trata-se de o processo das Declarações de
Compensação-Per/Dcomp
no
23288.44557.190312.1.7.02-3006,
retificadora
da
no
41267.48200.180810.1.3.02-1463,
de
18/08/2010,
págs.
194/200;
e
da
no
17510.74874.221113.1.3.02-6079 de 22/11/2013, págs. 209/215; relativas à compensação de
débitos com direito creditório de Crédito Saldo Negativo (SN) de Imposto sobre a Renda de
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.953 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.911765/2014-76

Pessoa Jurídica - IRPJ de 31/12/2009, no valor original de R$203.102,71, e R$36.400,73,
respectivamente, totalizando R$239.503,44 de valor original requerido.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (DERAT)
em São Paulo em 04/09/2014, por meio do Despacho Decisório (DD) eletrônico com n.o de
rastreamento 090628264, homologou parcialmente a compensação declarada de Credito de Saldo
Negativo de IRPJ - AC 2009, uma vez que segundo os demonstrativos, “Análise das Parcelas de
Crédito” e “Detalhamento da Compensação”, fls. 204/206, houve a confirmação de Crédito em
valor originário no montante de R$216.603,03:

Analisando os fundamentos e o acervo probatório, a DRJ deu parcial provimento:
10. O contribuinte apresentou a DIPJ 2010/2009 retificadora em 14/11/2013,
págs. 216/256, pouco antes da Dcomp 17510.74874.221113.1.3.02-6079 de
22/11/2013.
11. Relata que foi intimado a apresentar Per/Dcomp retificador, se fosse o caso,
apresentando demonstrativo de novo crédito e que, caso não retificado, Dcomp
17510.74874.221113.1.3.02-6079 de 22/11/2013 seria vinculado ao processo da
Dcomp 23288.44557.190312.1.7.02-3006, e àquele crédito, o que de fato
ocorreu.
12. De qualquer forma a segunda Dcomp no 17510.74874.221113.1.3.02-6079
tem como data da compensação a sua data de apresentação, em 22/11/2013.
13. No que tange ao crédito, uma vez que efetuou a retificadora
espontanemante, cabe acatar as retenções na fonte que preencham duas
condições: a) que se refiram a receitas oferecidas à tributação; b) que estejam
confirmadas pelas fontes pagadoras.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.953 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.911765/2014-76

14. Verifica-se na DIPJ retificadora espontânea de 14/11/2013 que informou um
total de R$(223.839,69-17.643,65 (Cód 6147) = 206.196,04) de IRRF códigos
1708
e
3426;
os
mesmos
valores
foram
listados
na
Dcomp
17510.74874.221113.1.3.02-6079; contudo os seguintes IRRF 1708 não estão
confirmadas em DIRF, págs. 273/320:

15. Como se vê, resultaram não confirmados R$22.892,91 de IRRF listados na
Dcomp
17510.74874.221113.1.3.02-6079
de
22/11/2013;
assim,
dos
R$206.196,04 de IRRF requeridos neste Dcomp: R$17.643,65 eram na verdade
cód 1708-IRPF da fonte pagadora Petrobrás, CNPJ 33.000.167/0001-01
(listados na Dcomp e da DIPJ como código errado de 6147), foram confirmados
em DIRF; e R$22.892,91 não foram confirmados, resultando em R$200.946,78
confirmados, dos valores requeridos.
16. Somando-se os valores confirmados em DIRF de cód 1708 e 3426, págs.
257/272, obtém-se o total confirmado de R$200.946,41:

17. Dessa forma, o valor adicional de crédito reconhecido foi de R$7,13.
18. Os cálculos de pág. 321, apontam que restaram não compensados
R$30.892,33.
A Recorrente sustenta que apresentou DIPJ retificadora (segunda retificadora),
transmitida em 14/11/2013, consignando nesta declaração, valores relativos a créditos não
considerados na DIPJ – primeira retificadora, resultando em aumento do saldo negativo de IRPJ,
do montante de R$ 203.102,73, para o montante de R$ 239.503,44 (crédito apurado na Ficha
12 A, Linha 20 – DIPJ Retificadora), o que pode ser confirmado também no balanço,
balancetes e razão do período já apresentados.
Para que não reste dúvida, a RECORRENTE demonstra a composição do novo
saldo negativo de IRPJ passível de utilização, constituído na Ficha 12 A, Linha 20, da DIPJ 2010
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.953 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.911765/2014-76

Retificadora, transmitida pela empresa, com a indicação do saldo negativo remanescente
utilizado:

Alega que o saldo negativo remanescente, após a homologação do PER/DCOMP
23888.44557.190312.1.7.02-3006 é suficiente para a realização da compensação efetuada pelo
PER/DCOMP PER/DCOMP no. 17512.74874.221113.1.3.02-6079, na medida em que
demonstrado que deve ser considerado o valor constituído na DIPJ retificadora, que considera
créditos de retenções de IRPJ não informados na DIPJ original.
Acresce que o mero erro de apuração que ensejou o preenchimento incorreto da
DIPJ original, mas que foi corrigido na DIPJ retificadora apresentada em 14.11.2013, isto é,
antes da data do Despacho Decisório, que não poderia tê-la desconsiderado, especialmente
porque a DIPJ retificadora substituiu integralmente a declaração retificada.
Contudo, sem razão à recorrente.
Conforme se verifica, o acórdão de DRJ enfrentou os questionamentos acerca do
“mero erro de apuração” e passando à análise do mérito afirmou peremptoriamente que não teria
sido comprovada a retenção de tais valores, o que não foi contraposto pela Recorrente em seu
recurso voluntário.
Assim, não tendo apresentado razões de fato e de direito aptas a infirmar o
acórdão recorrido, entendo que este deve ser mantido por seus próprios fundamentos, conforme
autorizado pelo §12 do art. 114 do RICARF.

Conclusões

Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.953 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.911765/2014-76

Fl. 349
DF CARF MF
Original